Tribunal: TJDFT
Processo: 0742226-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742226-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR EMBARGADO: ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURDICA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2021 17:03:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator